Tribunal: STF
Processo: RHC 250568
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.O.B., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos ED no HC nº 922.363/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega a ocorrência de nulidade processual do acórdão decorrente da ausência de intimação da defesa técnica do paciente acerca da data de submissão do feito ao julgamento virtual perante o Tribunal local. Sustenta violação direta ao entendimento firmado na Súmula n. 431 do STF. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja anulado o julgamento da apelação criminal, com a renovação de todos os atos subsequentes.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA À AMPLA DEFESA E À SÚMULA 431/STF. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR OPOSIÇÃO À INCLUSÃO NA PAUTA DIGITAL NA QUAL A DEFESA QUEDOU INERTE. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PRECLUSÃO ANTE A IMPUGNAÇÃO APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 95)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO VIRTUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando nulidade processual em acórdão de apelação criminal por ausência de intimação para julgamento virtual. A defesa foi intimada via Diário da Justiça Eletrônico para manifestar oposição ao julgamento virtual, mas permaneceu inerte, resultando na realização do julgamento sem oposição. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação da defesa após intimação para julgamento virtual configura nulidade processual. 



    III. Razões de decidir 



    3. A defesa foi devidamente intimada para manifestar oposição ao julgamento virtual, conforme normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. A inércia da defesa após a intimação presume aceitação do julgamento virtual, não configurando nulidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: A inércia da defesa após intimação para julgamento virtual presume aceitação e não configura nulidade”. (edoc. 66)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Conforme registrado na decisão agravada, não há nulidade a ser reconhecida na espécie. 



    Sobre a pretensão, asseverou o Tribunal de Justiça nas informações prestadas: 



    [...] Anoto ainda que, por disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 4 de abril de 2024, o advogado Rubens dos Santos Júnior (OAB 350.011/SP) foi intimado para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual da apelação, nos termos do artigo 1º da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017 e 903/2023, do Órgão Especial desta Casa. 



    Decorrido o prazo sem manifestação, a Quarta Câmara de Direito Criminal, em julgamento virtual finalizado em 07 de maio de 2024, por unanimidade, negou provimento ao reclamo.



    Intimadas as partes do teor do aresto, certificou-se o trânsito em julgado em 28 de maio subsequente. (e-STJ, fls. 407-408) 



    Com feito, tem-se que, após apresentação das razões recursais, a defesa técnica do apelante foi intimada por meio de publicação oficial para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos das resoluções do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-STJ, fl. 441). Informou-se que não foi recebida naquela Corte nenhuma comunicação do advogado constituído acerca da oposição ao julgamento virtual com indicativo de sustentação oral das razões. 



    Nesse contexto, considerando a inércia do patrono após a intimação sobre o julgamento virtual, presume-se sua aceitação à apreciação do recurso nesses moldes, consoante normas internas do TJSP, razão pela qual não há como acolher a pretensão de nulidade do recurso”. (edoc. 69, p. 2-3, grifamos)   



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No caso em exame, restou configurado que o advogado foi devidamente intimado e “não foi recebida naquela Corte nenhuma comunicação do advogado constituído acerca da oposição ao julgamento virtual com indicativo de sustentação oral das razões” (edoc. 69, p. 2). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente